Tribunal: TCU
Processo: 022.023/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3965/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria, emitido pelo Ministério da Educação; Considerando que a então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e o Ministério Público de Contas identificaram o pagamento indevido da parcela judicial de horas extras; Considerando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de considerar ilegal o pagamento de horas extras, ainda que determinado por decisão judicial transitada em julgado (peça 3), tendo em vista que gratificações e vantagens próprias do regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) são incompatíveis com a Lei 8.112/1990, conforme Acórdão 7139/2015-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, jurisprudência selecionada; Considerando que a parcela, admissível apenas para evitar o decesso remuneratório, deveria ter sido absorvida pelos reajustes concedidos posteriormente, conforme o enunciado da jurisprudência selecionada do TCU no Acórdão 1740/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler: "A hora extra judicial é vantagem própria do regime celetista e, por isso, incompatível com o regime estatutário. A manutenção de pagamentos relativos a essa vantagem apenas seria admissível se fosse necessário assegurar, imediatamente após a transposição ao Regime Jurídico Único (RJU), a irredutibilidade da remuneração. Nessa hipótese, a vantagem seria paga sob a forma de VPNI e paulatinamente compensada nos aumentos subsequentes conferidos ao funcionalismo, até seu completo desaparecimento." Considerando que já não subsiste a situação fática que motivou a decisão judicial que determinou o pagamento destacado de horas extras, uma vez que todas as carreiras de servidores públicos já foram reestruturadas por lei posteriormente à edição da Lei 8.112/1990, o que implica novas tabelas remuneratórias; Considerando que é esse o entendimento compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal no MS 22455/DF: " EMENTA: Mandado de segurança contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Contas da União. Ato administrativo que determinou a suspensão de pagamento de horas extras incorporadas aos salários dos impetrantes, por decisão do TCU. 2. Entendimento assente no Tribunal de Contas deflui da aplicação de preceitos atinentes à limitação que as normas administrativas impõem à incidência da legislação trabalhista sobre os servidores públicos regidos pela CLT, à época em que tal situação podia configurar-se. 3. Entendimento no sentido de que não é possível a coexistência das vantagens dos dois regimes funcionais. Ao ensejo da transferência do impetrante para o sistema estatutário, Lei no 8.112/90, há de ter o regime próprio desta Lei, ressalvada, tão-só, a irredutibilidade dos salários. 4. Mandado de segurança indeferido." Considerando que não há desrespeito à coisa julgada trabalhista ou ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme abordados pelo STF nos autos do MS 24381 ED/DF: "EMENTA: Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. 2. Alegada ocorrência de obscuridade e contradição no Acórdão em relação a qual ato teria sido considerado legal por esta Corte, se (a) o ato do Tribunal de Contas da União que determinou à Universidade Federal do Goiás a expedição de novo ato concessório de aposentadoria com o valor da vantagem que a embargante faria jus ao momento de sua aposentação, ou (b) se o ato da reitoria que retroagiu à data de implantação do Regime Jurídico Único, e, a partir de então, deduziu dele todos os aumentos reais de remuneração concedidos aos servidores. 3. Alegada caracterização de omissão quanto à redução nominal operada nos proventos da embargante, diante dos princípios da irredutibilidade salarial (CF, arts. 7o, VI, e 37, XV) e estabilidade das relações jurídicas. 4. Ausência de obscuridade e contradição. O Acórdão embargado ao declarar a impossibilidade do pagamento de horas extras considerou ambos os atos legais ao negar a segurança pretendida. 5. Ausência de omissão. O Supremo Tribunal Federal pronunciou-se quanto à redução nominal, afirmando que, com a conversão do regime celetista para o estatutário, operou-se a extinção do contrato de trabalho, não sendo possível invocar coisa julgada nem direito adquirido (CF, art. 5o, XXXV). Precedentes citados: MS no 22.094-DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 02.02.2005, MS no 22.455-DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 22.04.2002, MS no 22.160-DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 22.02.1996." Considerando, ainda, o Enunciado 241 da Súmula da Jurisprudência do TCU, in verbis : "As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112/1990, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal." Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em considerar ilegal o ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, negando-lhe registro e expedir as determinações sugeridas pela unidade instrutiva: 1. Processo TC- Processo 022.023/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Raimundo Vilanova (XXX.569.361-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar à unidade de origem que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, § 2o da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.2.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de trinta dias, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.